Tribunal: TJSP
Processo: 2254328-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA PREJUDICADA – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR POR PARTE DA AGRAVADA – INOCORRÊNCIA – AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523 DO CPC – VALOR DAS ASTREINTES – MATÉRIA PRECLUSA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – FIXAÇÃO DE BALIZAS PARA O CÁLCULO
- Se encontra prejudicada a questão atinente ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA PREJUDICADA – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR POR PARTE DA AGRAVADA – INOCORRÊNCIA – AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523 DO CPC – VALOR DAS ASTREINTES – MATÉRIA PRECLUSA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – FIXAÇÃO DE BALIZAS PARA O CÁLCULO
- Se encontra prejudicada a questão atinente ao seguimento do cumprimento de sentença por conta da pendência de recurso de apelação, pois o cumprimento passou a se dar de forma definitiva em face do julgamento da apelação.
- Preclusa a matéria atinente ao descumprimento da r. decisão judicial que concedeu a liminar por parte da então autora (ausência de depósito dos valores referentes às faturas de agosto e setembro de 2015), vez que houve o trânsito em julgado da sentença, ora em fase de cumprimento.
- Não merece guarida o pleito referente à exigibilidade da multa prevista no art. 523 do CPC, mormente porque referida verba sequer foi incluída nas memórias de cálculo apresentadas pela agravada.
- Inviável a análise do valor das astreintes, vez que referida matéria se encontra preclusa, visto que analisada a matéria em sede de agravo de instrumento.
- Não se desconhece o fato ser possível a rediscussão do valor desta, conduto, no caso em apreço, não se mostra plausível tal situação, visto que não foi alegado qualquer fato superveniente que teria feito com que o valor das astreintes fixadas anteriormente, tenha se tornado abusivo por conta de fato superveniente, situação essa que permitiria a discussão nesse momento sobre o tema.
- Plausível a fixação as balizas para tanto, ou seja, o cálculo da multa deverá levar em consideração o momento em que cada majoração ocorreu.
- Para que não haja supressão de Instância, cabe ao R. Juízo a quo estabelecer o lapso temporal pelo qual a multa é exigida para que a Contadoria Judicial possa realizar os cálculos nos termos supra e, à luz de tal informação apreciar a questão atinente à alegação de excesso de execução, determinando, por consequência, o pagamento da quantia devida.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.